Tribunal: TJSP
Processo: 2195411-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente que se constitui título executivo judicial (CPC, art. 515, I) – Discussão acerca da existência da dívida que deve ocorrer, se o caso, pela via própria em face do credor originário e que não obsta o prosseguimento da execução – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195411-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FGL
INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA, é agravado PRASS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195411-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.310 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2195411-49.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: FGL Indústria de Condutores Elétricos Ltda.
Agravado: Prass Fundo de Investimento em Direitos Creditórios II.
Juíza: Mariana de Souza Neves Salinas.
Voto 25.310
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
sentença Ação declaratória de inexigibilidade de
débito julgada improcedente que se constitui título
executivo judicial (CPC, art. 515, I) Discussão
acerca da existência da dívida que deve ocorrer, se o
caso, pela via própria em face do credor originário e
que não obsta o prosseguimento da execução
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração rejeitados,
que, em cumprimento de sentença do agravado à agravante, deferiu a
execução de sentença que julgou improcedente pedido declaratório (fls. 37 e
50/51 dos autos da origem).
Diz-se da instauração do cumprimento de sentença com a
finalidade específica de exigir o cumprimento da verba decorrente da
sucumbência. Sustenta que não houve o reconhecimento de existência da
dívida na sentença, mas apenas que o título gozava de autonomia e não
poderia ser oponível à cessionária. A sentença somente poderia ser executada
se estabelecesse obrigação de pagar quantia, o que não ocorreu. Insiste que
deve ser observado o limite da coisa julgada. Pede efeito suspensivo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195411-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.310 - (rcs)
3
deferi (fls. 12/13).
Não veio resposta (fl. 16).

É o relatório.
2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
aos autos de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Assim,
todas as folhas abaixo citadas são relativas aos autos de origem.
Recurso infundado. De fato, o art. 515, I, do Código de
Processo Civil reconhece como títulos executivos judiciais “as decisões
proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de
pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa”.
E, no caso, pelo que se verifica do exame da sentença de fls.
06/08, confirmada pelo acórdão de fls. 09/12, foi expressamente reconhecida
a exigibilidade da nota promissória em face da autora, levando ao julgamento
de improcedência do pedido declaratório (vide fl. 08), o que permite o
prosseguimento do cumprimento de sentença pelo réu para recebimento do
valor que lhe é devido.
Observe-se que a questão foi resolvida entre as partes litigantes,
ficando consignado na sentença que “(...) eventual descumprimento do
contrato de prestação de serviços entabulado não poderia ser oposto ao
requerido, credor de boa-fé, uma vez que a circulação do título culminou na
sua autonomia e abstração com relação ao negócio jurídico subjacente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195411-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.310 - (rcs)
4
tornar inoponível as exceções pessoais mantidas em face do credor
originário” (vide fl. 08).
Ou seja, a existência da dívida em face do credor originário é
questão estranha aos autos e deve ser solucionada, se o caso, pela via própria,
não possuindo força para obstar a cobrança, pelo agravado, do valor que lhe é
devido, cuja exigibilidade foi reconhecida por sentença transitada em julgado.
A respeito mutatis mutandis:
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
SENTENÇA
DECLARATÓRIA
COM
NATUREZA EXECUTIVA. ART. 475-N, I, DO CPC.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA PROPOSTO PELO RÉU DA DEMANDA.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONSTAR
DA CONTESTAÇÃO PEDIDO DE SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO. PRECEDENTES. 1. Afasta-se a alegada violação
do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado
pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime,
de forma expressa, congruente e motivada, as questões
suscitadas nas razões recursais. 2. As sentenças que, mesmo
não qualificadas como condenatórias, ao declararem um
direito, atestem, de forma exauriente, a existência de
obrigação certa, líquida e exigível, são dotadas de força
executiva, constituindo-se título executivo judicial, nos
termos do art. 475-N, I, do CPC, introduzido pela Lei n. 11.
232/2005. 3. Referido dispositivo processual aplica-se
também às sentenças declaratórias que, julgando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195411-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.310 - (rcs)
5
improcedente o pedido do demandante, reconhecem a
existência de obrigação do autor em relação ao réu da
demanda, independentemente de constar na contestação
pedido de satisfação de crédito, legitimando o réu a
propor o cumprimento de sentença. 4. In casu, a sentença
de improcedência proferida nos autos da ação de
anulação de notas promissórias emitidas em favor do
demandado, em garantia de dívidas decorrentes de
empréstimos contraídos pelo autor, declarou susbsistente
a obrigação cambial entre as partes, resguardando apenas
o abatimento do valor reconhecidamente pago pelo
demandante. Consectariamente, reconhecida a certeza, a
exigibilidade e a liquidez da obrigação cambial, deve-se
dar prosseguimento ao pedido de cumprimento de
sentença formulado pelo demandado, ante a aplicação do
disposto no art. 475-N, I, do CPC à espécie. 5. Recurso
especial parcialmente provido. (STJ REsp no 1.481.117
PR; Terceira Turma Relator: Ministro João Otávio de
Noronha Data do julgamento: 03/03/2015) (negrejei).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão que acolhe Impugnação ofertada pelo executado
A sentença de improcedência proferida na ação declaratória
reconheceu a validade de duplicatas levadas a protesto, não
havendo, assim, óbice ao início do cumprimento de sentença
para sua cobrança Exegese do art. 515, I, do NCPC
Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça - Decisão
modificada - Litigância de má-fé da agravante não
caracterizada. Recurso provido, com determinação. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2234648-61.2018.8.26.0000; Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195411-49.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.310 - (rcs)
6
Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2019)
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso
revogado efeito
suspensivo.
Vicentini Barroso